Tribunal: TJPA
Processo: 0800389-37.2018.8.14.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800389-37.2018.8.14.0007

JUIZO RECORRENTE: FRANCISCO REZEK MARTINS DA SILVA, FABIO MACHADO DE JESUS, MARCILENE DO CARMO RODRIGUES, MARTHA ISLA TRINDADE MORAES, VILMA DO SOCORRO CUNHA MEDEIROS, NUBIA DA SILVA LEAO, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BAIAO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA PROCESSO Nº 0800389-37.2018.8.14.0007

SENTENCIADOS: FRANCISCO REZEK MARTINS DA SILVA; FABIO MACHADO DE JESUS; MARCILENE DO CARMO RODRIGUES; MARTHA ISLA TRINDADE MORAES; VILMA DO SOCORRO CUNHA MEDEIROS; NUBIA DA SILVA LEAO

ADVOGADA: CARLA DANIELEN PRESTES GOMES- OAB/PA 17.258

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE BAIAO

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO: GERALDO LUIZ MAGALHÃES RAMOS

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO

PROCURADOR DE JUSTIÇA : ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

Trata-se de reexame necessário de sentença que “condenou o Município de Baião a, caso ainda não o tenha feito, nomear e empossar os autores nos cargos públicos relativos ao concurso em questão, de Agentes comunitários de Saúde – ACS, na forma do edital respectivo (concurso nº 01/2016/PMBACS), inclusive, até o vencimento do prazo do concurso de que se trata, bem como arbitrou multa “no valor que pode variar de R$ 10.000,00 a R$ 100.000,00”.

Extrai-se dos autos que os autores participaram do certame suso mencionado, o qual ofertava 39 (trinta e nove vagas), sendo todos eles classificados
dentro
do número de vagas previstas, de acordo com os documentos de id n° 3132143 - Pág. 2; 3132143 - Pág. 5; 3132143 - Pág. 9; 3132143 - Pág. 10; 3132143 - Pág. 12

A respeito do tema, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça passaram a adotar posicionamento idêntico, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, tem direito subjetivo à nomeação.

Quanto à validade do concurso, observo que, quando do ajuizamento da ação, no início de setembro de 2018
,
ainda não havia expirado o prazo, pois de acordo com o item 1.2 do edital, o prazo de validade era de 2 anos, a contar da data da homologação, prorrogado por igual período. A homologação do certame ocorreu em
22/09/2016
.

Embora o ajuizamento da ação tenha se dado dentro do prazo de validade do concurso, é certo que tal prazo há muito se esvaiu considerando o momento em que se analisa o mérito deste reexame necessário (junho de 2021), mesmo já contando com a possibilidade de prorrogação, a qual, insta ressaltar, que não há qualquer notícias nos autos.

Nesse contexto, pelos fatos e provas acima narrados, verifico que os autores da ação demonstraram, cabalmente, o seu direito líquido e certo de serem nomeados no cargo, tendo em vista sua aprovação e classificação dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital nº. 01/2016/PMB-ACS.

Além disso, apesar de devidamente intimado, o Município réu se manteve inerte tanto para apresentar contestação, quanto para recorrer, não apresentando qualquer informação capaz de convencer esta magistrada a não confirmar a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Sentença confirmada.

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo MM. JUÍZO Vara Única da Comarca de Baião, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos da inicial.

Historiando os fatos, FRANCISCO REZEK MARTINS DA SILVA E OUTROS ajuizaram a ação supramencionada, na qual narraram que realizaram Concurso Público para o provimento de 39 (trinta e nove) vagas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS), organizado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP, Edital nº 01/2016/PMB-ACS, cujo resultado foi homologado em 22/09/2016, sendo classificados dentro do número de vagas.

Afirmaram que “suas posições classificatórias tem o condão de enquadrá-los dentre o número das 39 vagas previstas para o cargo de Agente Comunitário de saúde. No entanto, muito embora o edital do concurso preveja sua prorrogação (item 1.2), não há notícias ou notas oficiais do requerido demonstrando o interesse em prorrogar o prazo de validade do certame por mais dois anos e estando na iminência de expirar seu prazo de validade (22/09/2018), necessário se faz a apresentação da presente ação”.

Assim, alegaram que deve o requerido, ainda sob a vigência do concurso, nomear os autores, visto estarem entre as 39 vagas previstas no Edital do Concurso Público e que ainda não foram preenchidas por estes candidatos classificados.

Ressaltaram que não se trata de provimento de novas vagas, o que resultaria na publicação de nomeações acima do número de vagas previstas no edital; mas, sim, de efetivo cumprimento das normas editalícias e vinculação da Administração ao Edital do certame.

Assim, ajuizaram a ação, com o objetivo de que o Município requerido seja
condenado a nomear os autores nos cargos públicos respectivos a cada um, conferindo-lhes o direito de tomar posse do respectivo cargo público para o qual prestaram concurso e foram classificados
.

A sentença seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 3132159, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

(...)Próprio STF, em acórdão proferido em Mandado de Segurança nº 31.732 em embargos declaratórios, relator Ministro Dias Toffoli, já assentou entendimento que candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro reserva é mero detentor de expectativa de direito à nomeação.

Tema em questão tem base essencialmente constitucional, a teor do previsto no artigo 37, incisos I a IV, inclusive, da CF/88. Este artigo alberga o mandamento de obediência aos princípios da legalidade e da eficiência, entre outros, quanto ao serviço público. Ademais, deve haver obediência ao princípio da discricionariedade e da conveniência da administração pública, o qual, como já dito, é um princípio da administração pública que deve ser respeitado em patamar superior inclusive a determinações legais, exatamente porque as leis devem seguir, por primeiro, princípios do direito, razão pela qual leis eminentemente técnicas contém, em seus artigos de introito, princípios.

No caso em questão, em que todos os requerentes foram classificados, ainda não se venceu o prazo para sua nomeação, conforme foi requerido nesta ação, na suma do pedido, inclusive. Portanto, o prazo do concurso aparentemente ainda não venceu, se foi prorrogado, de sorte que direito líquido e certo só emergirá após o vencimento do concurso e caso os requerentes, naturalmente, não tenham sido, ainda, nomeados e empossados.

DISPOSITIVO

Destarte, julgo procedentes em parte pleitos da parte dos requerentes, na forma da fundamentação acima e do dispositivo logo abaixo.

Condeno o Município de Baião a, caso ainda não o tenha feito, nomear e empossar os autores nos cargos públicos relativos ao concurso em questão, de Agentes comunitários de Saúde – ACS, na forma do edital respectivo (concurso nº 01/2016/PMBACS), inclusive, até o vencimento do prazo do concurso de que se trata. Se o prazo final, incluindo eventual prorrogação havida, já passou, deverá fazê-lo mesmo assim..

Empresto ao dispositivo logo acima o efeito de tutela de urgência, na forma do artigo 300, do CPC, consoante, aliás, em outros termos, já requerido na petição inicial, em face de existência de probabilidade do direito já demonstrada na fundamentação e do perigo de dano, considerando que eventual frustração quanto à não nomeação ao cargo de que se trata, no que concerne aos requerentes, causar-lhes-á prejuízos financeiros e perigo ao seu orçamento doméstico, afora a sempre periclitante situação de desemprego.

No que se refere às obrigações de fazer e de não fazer acima estabelecidas, quanto aos dispositivos de sentença, inclusive no que se refere à tutela de urgência deferida, estabeleço multa no valor que pode variar de R$ 10.000,00 a R$ 100.000,00, a critério exclusivo deste juízo, sem prejuízo de alteração do teto para mais ou para menos, em caso de descumprimento, afora a caracterização de crime de prevaricação, se for o caso, além de outras sanções que podem ser impostas ao requerido.

Houve, de certa forma, atendimento apenas parcial dos pleitos. Portanto, considero que houve sucumbência recíproca, razão pela qual deixo de arbitrar honorários advocatícios e de determinar pagamento de custas. De resto, confirmo também o deferimento de justiça gratuita aos requerentes, que são pobres de fato e no sentido da lei, aparentemente, o qual foi feito no despacho inicial.

Intimem-se partes desta sentença, sendo que o Município de Baião por remessa eletrônica, via sistema. Parte Autora deverá ser intimada na pessoa de seu advogado.

Caso não haja recursos voluntários e com fluência de prazo respectivo, Secretaria deve certificar trânsito em julgado da sentença, se for o caso. Secretaria deve providenciar mudanças de fase do processo, a fim de atualizar o IEJud , de conhecimento para execução, se for o caso, para fins de baixa processual quanto ao sistema, inclusive.

Conforme certidão de id n° 3132160, as partes foram intimadas da sentença, mas não apresentaram recurso no prazo legal.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o representante do
Parquet
se manifestou pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário de sentença que “condenou o Município de Baião a, caso ainda não o tenha feito, nomear e empossar os autores nos cargos públicos relativos ao concurso em questão, de Agentes comunitários de Saúde – ACS, na forma do edital respectivo (concurso nº 01/2016/PMBACS), inclusive, até o vencimento do prazo do concurso de que se trata, bem como arbitrou multa “no valor que pode variar de R$ 10.000,00 a R$ 100.000,00”.

Extrai-se dos autos que os autores participaram do certame suso mencionado, o qual ofertava 39 (trinta e nove vagas), sendo todos eles classificados
dentro
do número de vagas previstas, de acordo com os documentos de id n° 3132143 - Pág. 2; 3132143 - Pág. 5; 3132143 - Pág. 9; 3132143 - Pág. 10; 3132143 - Pág. 12.

Sobre o assunto, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes, III e IV, trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação,
in verbis
:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração.

A respeito do tema, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça passaram a adotar posicionamento idêntico, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, tem direito subjetivo à nomeação
. Para corroborar com o exposto, colaciono o julgado do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Quanto à validade do concurso, observo que, quando do ajuizamento da ação, no início de setembro de 2018
,
ainda não havia expirado o prazo, pois de acordo com o item 1.2 do edital, o prazo de validade era de 2 anos, a contar da data da homologação, prorrogado por igual período. A homologação do certame ocorreu em
22/09/2016
.

Embora o ajuizamento da ação tenha se dado dentro do prazo de validade do concurso, é certo que tal prazo há muito se esvaiu considerando o momento em que se analisa o mérito deste reexame necessário (junho de 2021), mesmo já contando com a possibilidade de prorrogação, a qual, insta ressaltar, que não há qualquer notícias nos autos.

Nesse sentido orienta o STJ:

MANDADO DE SEGURANÇA
. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR. PREVISÃO EDITALÍCIA DE UMA VAGA.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. LIMINAR QUE DETERMINOU A NOMEAÇÃO ANTES DE ESCOADO O PRAZO QUE DETINHA A ADMINISTRAÇÃO. POSTERIOR CONSUMAÇÃO DO PRAZO, NADA OBSTANTE.
NECESSIDADE DE CONVALIDAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Ainda que o concurso em relação ao qual a autora logrou aprovação não tivesse expirado quando da impetração ou do deferimento da medida liminar, máxime diante da prorrogação de sua validade por dois anos, é certo que tal prazo há muito já se esvaiu no momento em que se analisa o mérito deste mandamus, bem como já nomeada e empossada se encontra a impetrante, aprovada em primeiro lugar no certame cujo edital previa uma vaga.

2. Nos termos da jurisprudência que prevalece nesta Corte, o aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame.

3. Ordem concedida para ratificar a medida liminar, reconhecendo-se o direito subjetivo da impetrante a se manter no cargo a que nomeada por força da referida decisão, de Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública, especialidade Odontologia Clínica.

4.Prejudicada a análise do Agravo Regimental interposto contra a concessão da medida liminar. (MS 18.718/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 16/11/2015)

Nesse contexto, pelos fatos e provas acima narrados, verifico que os autores da ação demonstraram, cabalmente, o seu direito líquido e certo de serem nomeados no cargo, tendo em vista sua aprovação e classificação dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital nº. 01/2016/PMB-ACS.

Além disso, apesar de devidamente intimado, o Município réu se manteve inerte tanto para apresentar contestação, quanto para recorrer, não apresentando qualquer informação capaz de convencer esta magistrada a não confirmar a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Por fim, tendo em vista o já mencionado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que os candidatos regularmente aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital, expirado o prazo de validade do concurso público, possuem direito líquido e certo à nomeação, a sentença que condenou “o Município de Baião a, caso ainda não o tenha feito, nomear e empossar os autores nos cargos públicos relativos ao concurso em questão, de Agentes comunitários de Saúde – ACS, na forma do edital respectivo (concurso nº 01/2016/PMBACS), inclusive, até o vencimento do prazo do concurso de que se trata. Se o prazo final, incluindo eventual prorrogação havida, já passou, deverá fazê-lo mesmo assim.” deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em sede de reexame necessário, confirmo a sentença proferida.

É como voto.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2021